Tribunal: STM
Processo: 7000937-97.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000937-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUÍZO DA AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO
ADVOGADO: MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA (OAB: PA28034)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à remessa de Ofício para manter inalterada a
Decisão que reabilitou o 2º Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO, e
determinou ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM a correção das grafias dos nomes do
reabilitando e de sua genitora nas certidões constantes dos eventos 12 e 19 do
Processo Originário, conforme o documento de identidade do reabilitando,
expedido pelo Ministério da Defesa e constante do processo originário, evento 1,
DOC_PESS3, fls. 1/2, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 10/03/2021 21:38:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6421b09
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000937-97.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
JUÍZO DA AUDITORIA 8ª CJM
RECORRIDO:
ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO
ADVOGADO:
Dr. MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
CONCESSÃO. INDEFERIMENTO DA REMESSA DE OFÍCIO.
Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a reabilitação quando devidamente
demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas e subjetivas. Decisão
unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à remessa de
Ofício para manter inalterada a Decisão que reabilitou o 2º Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO,
e em determinar ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM a correção das grafias dos nomes do reabilitando e de sua
genitora nas certidões constantes dos eventos 12 e 19 do Processo Originário, conforme o documento de
identidade do reabilitando, expedido pelo Ministério da Defesa e constante do processo originário, evento 1,
DOC_PESS3, fls. 1/2.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 10/03/2021 21:38:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6421b09
RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
JUÍZO DA AUDITORIA 8ª CJM
RECORRIDO:
ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO
ADVOGADO:
Dr. MAURICIO CEZAR TEIXEIRA GAMA

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário da Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, Dr. José
Maurício Pinheiro de Oliveira, com amparo no art. 654 do CPPM, que concedeu reabilitação a ELVIS DE
CARVALHO VIANNA FILHO.

Nos termos da Decisão recorrida, o ex-militar foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 8ª CJM, no dia 7 de maio de 2010, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM, pela prática do delito tipificado no art. 254 do
mesmo códice, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, e o direito de recorrer em liberdade.

Nesta instância, em julgamento realizado no dia 15 de agosto de 2011, nos autos da Apelação 7-
12.2007.7.08.0008, a pena foi reduzida para 1 (um) ano prisão. Em 9 de março de 2012, o Tribunal rejeitou
os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão vergastado.

Conforme certidão juntada ao e-proc, da Auditoria da 8ª CJM, o trânsito em julgado do Acórdão, proferido
nos Embargos Infringentes e de Nulidade, ocorreu em 10 de agosto de 2012. O Reabilitando iniciou o
cumprimento do período de prova do sursis em 17 de janeiro de 2013. Em decisão datada do dia 27 de
fevereiro de 2015, foi declarada a extinção da pena (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 12,
CERT1).

Em 20 de setembro de 2020, o Requerente, por meio de seu advogado constituído, Dr. Maurício Cezar
Teixeira Gama, OAB/AM nº 28034, requereu a reabilitação com fulcro no art. 134 do CPM, c/c art. 651 do
CPPM.

Para tanto, destaca a presença do requisito temporal de 5 (cinco) anos da extinção da punibilidade, bem
como das demais condições legais para sua concessão (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento
1, INIC1).

Instruem o processo os seguintes documentos:

Procuração (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, PROC2);
●
Carteira de Identificação (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS3, fls. 1/2);
●
Comprovante de residência (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS3, fl. 3);
●
Comprovante de residência (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS3, fl. 3);
●
Requerimento para Majoração de Adicional de Habilitação Militar e Parecer favorável da chefia imediata
●
(Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, OUT4);
Certidão negativa de Distribuição para fins Gerais, Cíveis e Criminais, da Justiça Federal, Seção Judiciária do
●
Estado do Pará (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, CERTANTCRM5, fl. 1);
Certidão negativa de antecedentes criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Reabilitação nº 7000091-
●
34.2020.7.09.0008, Evento 1, CERTANTCRM5, fl. 2);
Certidão negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008,
●
Evento 1, CERTANTCRM5, fl. 3);
Diploma da Universidade Federal do Pará conferindo ao Recorrido o título de Bacharel em Direito (Reabilitação
●
nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS6, fl. 1);
Diploma da Universidade da Amazônia conferindo ao Recorrido o título de Mestre em Direitos Fundamentais
●
(Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS6, fl. 2);
Livro, Redução da Maioridade Penal, escrito pelo Recorrido e publicado pela Editora Juruá (Reabilitação nº
●
7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 1, DOC_PESS6, fl. 3);
Certidão da Auditoria da 8ª CJM (7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 12);
●
Certidão negativa da Justiça Militar da União (Reabilitação nº 7000091-34.2020.7.09.0008, Evento 19).
●

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 10/03/2021 21:38:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6421b09

O Ministério Público Militar, em 20 de novembro de 2020, manifestou-se favoravelmente ao pedido de
reabilitação criminal (Evento 1, 1-MANIFESTACAO).

Em 23 de novembro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM reconheceu o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos impostos na lei e, com fulcro no disposto no art. 30,
XXIV da LOJM, c/c os arts. 134 e 135 do CPM, e arts. 651 e 652 do CPPM, declarou ELVIS DE CARVALHO
VIANNA FILHO reabilitado e recorreu de ofício a esta Corte, na forma do disposto no art. 654 do Estatuto
Processual Penal Castrense (Evento 1, 2-DEC).

Subindo os autos a esta Corte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 16/12/2020, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento do Recurso de Ofício e, no
mérito, por seu desprovimento com a consequente manutenção da Decisão concessiva de reabilitação ao 2º
Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO (Evento 1, 1-PAREC MP).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, nos termos do art. 654 do CPPM, por este
motivo, deve ser conhecido.

Observa-se das certidões constantes nos eventos 12 e 19 do Processo originário nº 7000091-
34.2020.7.09.0008, expedidas pela Auditoria da 8ª CJM, algumas incongruências nas grafias do nome do
reabilitando e de sua genitora. Trata-se de mero erro material que dispensa a baixa dos autos para sua
correção, uma vez ter sido o reabilitando identificado em um desses documentos como "ELIVIS DE
CARVALHO VIANNA FILHO" e sua genitora como "MARIA DAS GRAÇAS BACELAR VIANNA", quando o correto
seria, respectivamente: "ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO" e "MARIA DAS GRAÇAS BACELAR CARVALHO
VIANNA", conforme documento de identidade acostado (Processo Originário nº 7000091-34.2020.7.09.0008,
Evento 1, DOC_PESS3, fls. 1/2).

É inegável o cumprimento dos requisitos pelo reabilitando, sobretudo o transcurso do lapso temporal de
cinco anos, contados da data da extinção da pena pelo cumprimento total do período de prova do sursis, em
27 de fevereiro de 2015.

A idoneidade do 2º Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO está devidamente comprovada pelos
documentos constantes dos autos.

De acordo com a documentação juntada, o reabilitando está lotado no 3º/7º Grupo de Aviação em Belém -
PA. Na OM é o encarregado da Célula de Programação e Instrução e de Atividades Operacionais. Cumpre
destacar trecho do parecer de seu Chefe imediato, lançado no Requerimento para majoração do adicional de
habilitação militar:

"(...) neste cargo/função desempenhou relevantes e fundamentais serviços de análise de
legislações e manuais afetos à formação de tripulantes e das viabilidades operacionais no
que tange ao projeto P-95BM frente de situações de diminuição da capacidade operacional
com fins de assessoramento à luz do Direito aos seus Comandantes, com vistas a uma
efetiva operação homenageando a segurança de voo.
(...)". (Reabilitação 7000091-34.2020.7.08.0008, Evento 1, OUT4, fl. 2.)

Como bem asseverado pela Defesa, importa ressaltar a vida acadêmica do ora Recorrido. Cito:

(...) 6. Além de sua ascensão em suas atividades laboral, o requerente progrediu na vida
acadêmica, onde se formou em Bacharel em Direito, e posteriormente concluiu o curso de
Mestrado em Direitos Fundamentais na Universidade da Amazônia - UNAMA, bem como
lançou um livro pela editora Juruá, com base em sua tese de mestrado, chamado de
"Redução da Maioridade Penal", além de atualmente exercer a função de conciliador
voluntário no Juizado Especial Cível da Comarca de Icoaraci, Estado do Pará (TJPA)."

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 10/03/2021 21:38:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f6421b09
(Reabilitação 7000091-34.2020.7.08.0008, Evento 1, INIC1, fl 2.)

Por fim, destaco que as certidões dos órgãos judiciais atestam nada constar em nome do reabilitando no
mencionado período.

Assim, demonstrado ter o 2º Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO se comportado de acordo com as
regras e padrões sociais aceitos, não incidindo em novos ilícitos ou transgressões, impõe-se o
desprovimento ao recurso interposto pela autoridade judiciária a quo.

Diante do exposto, nego provimento à remessa de Ofício para manter inalterada a Decisão que reabilitou
o 2º Sgt Aer ELVIS DE CARVALHO VIANNA FILHO, e determino ao Juízo da Auditoria da 8ª CJM a
correção das grafias dos nomes do reabilitando e de sua genitora nas certidões constantes dos eventos 12 e
19 do Processo Originário, conforme o documento de identidade do reabilitando, expedido pelo Ministério da
Defesa e constante do processo originário, evento 1, DOC_PESS3, fls. 1/2.